Tribunal: TJES
Processo: 5001029-09.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001029-09.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAPHAEL BOSA TEODORO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obtenção de internação compulsória, julgou procedente o pedido e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Estado do Espírito Santo sustenta que não poderia ser condenado às verbas de sucumbência, pois não ofereceu resistência ao mérito do pedido e não deu causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência em ação na qual não houve resistência ao mérito do pedido nem demonstração de conduta que tenha dado causa ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo incabível quando o réu não resiste ao mérito do pedido judicial e não dá causa ao ajuizamento da ação.

O Estado do Espírito Santo cumpriu a ordem liminar de internação compulsória sem resistência e, em contestação, limitou-se a suscitar questões processuais, como a competência e a ausência de prévio requerimento administrativo, sem impugnar o mérito da pretensão autoral.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta no sentido de afastar a condenação em honorários de sucumbência em hipóteses em que o ente estatal não resiste ao mérito do pedido, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação em honorários de sucumbência em ação de obrigação de fazer fundada no direito à saúde depende da verificação de resistência ao mérito do pedido ou da demonstração de que o réu deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. O Estado que não oferece resistência ao mérito da pretensão inicial nem dá causa à propositura da ação não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5005647-76.2022.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 30.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Des.ª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001029-09.2023.8.08.0062

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: FÁTIMA APARECIDA ZEFERINO BOSA, RAPHAEL BOSA TEODORO e MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fátima Aparecida Zeferino Bosa com a pretensão de obter a internação compulsória de Raphael Bosa Teodoro (filho), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 14311099, julgou procedente o pedido e, em consequência, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor da causa).

O Estado ora Apelante, sem questionar o comando relativo à obrigação de fazer (internação compulsória), interpôs o recurso em julgamento (id 14311102) com a alegação de que não poderia ter sido condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que não ofereceu nenhuma resistência ao pedido formulado na petição inicial nem deu causa ao ajuizamento da demanda.

De fato, da análise dos autos constata-se que a ordem liminar concedida no Juízo
a quo
foi cumprida sem resistência pelas partes Requeridas (o Apelante e o Município de Piúma).

Ademais, na contestação inserida no id 14310424, o Estado Apelante apenas questionou a competência do Juízo e o interesse de agir, já que não houve prévio requerimento administrativo de acolhimento do filho da Autora nos órgãos competentes.

Em situação semelhantes à dos autos,
concessa venia
, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem sido no sentido de que, pelo princípio da causalidade, não cabe honorários ao Ente estatal que não ofereceu, como ocorreu no caso,
ao mérito
do pedido formulado pela parte. Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO A COMPETÊNCIA DO SUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DAJUDA DA SILVA BARRETO, determinou que ambos os entes públicos promovam, solidariamente, o tratamento médico de internação compulsória de CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE, custeando integralmente as despesas. O Estado do Espírito Santo impugna sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sob o argumento de ausência de resistência ao mérito. O Município de São Mateus sustenta sua ilegitimidade passiva ante a inexistência de obrigação legal e de estrutura para internação compulsória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de São Mateus pode ser responsabilizado pelo custeio de tratamento de alta complexidade, como a internação compulsória de dependente químico; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve arcar com honorários de sucumbência, mesmo não tendo resistido ao pedido de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade dos entes federados pela efetivação do direito à saúde é solidária, conforme previsão do art. 196 da Constituição Federal e interpretação fixada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo possível, todavia, o direcionamento da obrigação conforme as competências previstas no SUS. 4. O procedimento de internação compulsória de dependente químico é considerado de alta complexidade e, conforme a Lei nº 10.216/2001, a Portaria SESA nº 90-R/2014 e o art. 164, II, da Constituição Estadual, integra as atribuições do Estado, não podendo o Município ser compelido a prestar serviço fora de sua alçada. 5. A Defensoria Pública, ao incluir o Município de São Mateus no polo passivo da demanda, agiu em desconformidade com a repartição de competências, o que afasta a legitimidade do ente municipal para responder pelo tratamento, inclusive quanto à imposição de honorários de sucumbência. 6.
A condenação em honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, não sendo cabível quando o réu, embora citado, não resiste ao mérito do pedido judicial, conforme jurisprudência consolidada. 7. O Estado do Espírito Santo, ao não se opor ao mérito do pedido e ao não demonstrar resistência administrativa, não pode ser responsabilizado por honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos providos. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente confirmada. (Apelação Cível n.º 5005647-76.2022.8.08.0047, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 30.05.2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA [...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. A
nte a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais
. 2. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 0002599-61.2016.8.08.0030, Relatora: Des.ª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, julgado pelas Câmaras Cíveis Reunidas em 24.03.2023). (Sem grifo no original).

Assim, sem maiores delongas, porque o Apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda e também porque não ofereceu resistência ao mérito da pretensão deduzida na petição inicial, descabe falar em condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, pois, o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença recorrida, excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.